Tribunal: TJBA
Processo: 8007645-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007645-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: LEONARDO VASCONCELLOS RANGEL e outros

Advogado(s)
:
DANIELA ALMEIDA MODESTO SILVA, REINALDO ROCHA PORTELA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE HOME CARE. SUBSTITUIÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO EXPLÍCITO DAS QUESTÕES RELEVANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

II. O acórdão embargado enfrentou, de forma fundamentada, todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente a aplicação sistemática da Lei nº 9.656/98, do Código de Defesa do Consumidor e da RN/ANS nº 465/2021, ao reconhecer a obrigatoriedade de custeio do tratamento domiciliar (home care) em substituição à internação hospitalar, quando presente indicação médica expressa.

III. Inexistem omissão, obscuridade ou contradição quanto à interpretação dos arts. 10, 12 e 16, VI, da Lei nº 9.656/98, dos arts. 4º, 47 e 54, §4º, do CDC, e do art. 13 da RN/ANS nº 465/2021, todos expressamente examinados à luz da jurisprudência consolidada do STJ, que considera abusiva a negativa de cobertura nessa hipótese.

IV. A alegação de necessidade de “relatório médico atualizado” não configura omissão, pois a tutela de urgência foi deferida com base em elementos clínicos suficientes para caracterizar a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo possível eventual reavaliação durante o cumprimento da decisão.

V. O acórdão embargado não incorreu em vício sanável pelo art. 1.022 do CPC, razão pela qual não se justifica a atribuição de efeitos infringentes. Prequestionamento explícito dos dispositivos invocados pela embargante, sem alteração do resultado do julgamento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007645-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e como apelada LEONARDO VASCONCELLOS RANGEL e outros.

ACORDAM

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara
Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

1